Tribunal: STF
Processo: RE 84972
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
Repetição do indébito. Imposto sobre serviços (I.S.S.). Coleta de lixo através de concessão municipal. 
II. Decisões que concluíram pela não incidência do tributo, o qual, com base na prova, não repercutiu no contribuinte de fato. 
III. Inocorrência de contrariedade à Constituição ou negativa de lei federal. Dissídio não comprovado com base na Súmula n. 546. 
IV. Recurso extraordinário não conhecido à mingua de seus pressupostos.